Tribunal: TJES
Processo: 5000222-49.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-49.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CDL MARECHAL FLORIANO
RECORRIDO: DALILA ASSUNCAO SCOASSANTE PERES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000222-49.2019.8.08.0055

RECORRENTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARECHAL FLORIANO

RECORRIDA: DALILA ASSUNÇÃO SCOASSANTE PERES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais ajuizada por DALILA ASSUNÇÃO SCOASSANTE PERES em face de CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARECHAL FLORIANO. Narra a autora, em síntese, que teria se dirigido até a CDL Marechal Floriano no dia 10/06/2019, momento no qual teria constatado a inclusão de um financiamento realizado em 02/01/2017, junto ao Banco Losango S/A em data de 06/07/2018, no SPC Brasil. Assim, ante a ausência de prévia notificação a respeito da inclusão dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, vem requerer seja a Ré condenada em indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3549797), A Requerida requer, preliminarmente, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC. No mérito, alega que, a Autora teria reconhecido ser devedora da quantia financeira junto ao Banco Losango, porém, com o objetivo de enriquecimento sem causa, estaria sustentando a Autora não ter sido comunicada pelos órgãos de proteção ao crédito acerca da negativação, ainda que tenha reconhecido sua dívida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4278019), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por via reflexa,
JULGO EXTINTO
o presente processo
, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, a teor do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o requerido CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARECHAL FLORIANO interpôs recurso inominado (ID. 3549808). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“...apesar de a Requerida alegar que o Banco Losango, do qual tem origem a dívida que ensejou a negativação dos dados da Requerente, não seria seu associado, conforme se extrai do documento de id nº 3352635, onde apresenta a relação de associados da CDL de Marechal Floriano, tal fato não é suficiente para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Isso porque, a jurisprudência do STJ, conforme ora exposto, vem reconhecendo a legitimidade passiva das “CDL's”, considerando que, ao fazerem uso do banco de dados nacional, se beneficiariam dos cadastros realizados por outras entidades, motivo pelo qual, seriam solidariamente responsáveis, por eventual ausência de notificação prévia.”

[...]

“...ainda que a Autora tenha reconhecido a dívida, faz jus a indenização por danos morais, pela ausência de notificação prévia por parte dos órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, em decorrência do dever de informar, considerando os reflexos negativos no direito ao crédito do consumidor, causando-lhe prejuízos ao impossibilitar de efetuar o pagamento antes de ter seu nome negativado. Portanto, a legitimidade passiva da Requerida na presente lide, se justifica, uma vez que detém acesso ao banco de dados no qual o nome da Autora fora inserido, tanto que a consulta de id nº 2629730, tem como operador a Requerida, se beneficiando de tais informações, ainda que lançadas por outras entidades de outras cidades ou Estados.”

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado. Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)